Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-72.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Julgamento antecipado da lide proferido antes de escoado o prazo para a apresentação de replica - Anulação da decisão - Cabimento - Manutenção do decisum que poderia trazer prejuízo irreparável às partes - Processo que não se encontra em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Julgamento antecipado da lide proferido antes de escoado o prazo para a apresentação de replica - Anulação da decisão - Cabimento - Manutenção do decisum que poderia trazer prejuízo irreparável às partes - Processo que não se encontra em termos para julgamento - Aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Contexto que impõe a devolução do prazo para o autor, proferindo-se nova decisão, ao final, segundo o que restar comprovado - Sentença de improcedência dos pedidos anulada - RECURSO PROVIDO, com determinação.